Tribunal: STJ
Processo: 0372559-53.2022.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 786354 - RJ (2022/0372559-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: EDUARDO VELITH DA SILVA RIBEIRO E OUTRO
ADVOGADOS
: EDUARDO VELITH DA SILVA RIBEIRO - RJ145982
FELIPE ZAZARI GALZERANO - RJ238887
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CARLOS HENRIQUE DA CRUZ (PRESO)
CORRÉU
: ROSILDA CANDIDO DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
DESCABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TESES DE
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
CONDENAÇÃO
BASEADA
EM
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
ROBUSTOS. MODIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA
CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
NÃO
PERMITIDO
NA
VIA
ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REQUISITOS
LEGAIS
NÃO
PREENCHIDOS.
PRECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE
TRÁFICO COM AMPARO EM ELEMENTOS IDÔNEOS. QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006.
DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO.
PLEITO
DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48505414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: e4acf8a3-6601-4890-9dfe-e1ad7495cdba

Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: e4acf8a3-6601-4890-9dfe-e1ad7495cdba

HABEAS CORPUS No 786354 - RJ (2022/0372559-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: EDUARDO VELITH DA SILVA RIBEIRO E OUTRO
ADVOGADOS
: EDUARDO VELITH DA SILVA RIBEIRO - RJ145982
FELIPE ZAZARI GALZERANO - RJ238887
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CARLOS HENRIQUE DA CRUZ (PRESO)
CORRÉU
: ROSILDA CANDIDO DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
DESCABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TESES DE
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
CONDENAÇÃO
BASEADA
EM
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
ROBUSTOS. MODIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA
CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
NÃO
PERMITIDO
NA
VIA
ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REQUISITOS
LEGAIS
NÃO
PREENCHIDOS.
PRECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE
TRÁFICO COM AMPARO EM ELEMENTOS IDÔNEOS. QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006.
DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO.
PLEITO
DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
Carlos Henrique da
– condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado,
Cruz
além do pagamento de 1.283 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas e
Documento eletrônico VDA47692414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 13:30:58
Código de Controle do Documento: e56a052b-7dd2-409b-883d-83a6a21b7c28

associação para o tráfico –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO (Apelação Criminal n. 0083292-
45.2018.8.19.0001).
Busca a impetração a absolvição do paciente, com relação ao delito de
tráfico de drogas, por ausência de provas acerca da finalidade mercantil dos
entorpecentes.
No que toca ao delito de associação para o tráfico, pugna pela absolvição do
paciente, ante a ausência de provas acerca da estabilidade e permanência entre ele e
a corré Rosilda.
Por fim, requer a fixação das penas-base no mínimo legal, ao argumento de
que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, bem como pugna pela
concessão do redutor do tráfico privilegiado, na sua fração máxima, com a
consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, caso
o paciente seja absolvido do delito de associação para o tráfico.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela inadmissibilidade do
(fls. 173/181).
presente habeas corpus, mas, caso admitido, pela denegação da ordem
Pedidos de celeridade no julgamento do
às fls. 183 e 194/196.
mandamus
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que, além de a
insurgência apresentada pela defesa neste
ter nítidas feições de revisão criminal –
writ
porquanto já houve o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente –, o que
denota flagrante impropriedade do meio processual ora utilizado, inexiste ilegalidade
flagrante que justifique a concessão de
e a consequente superação do
habeas corpus
óbice constatado.
Isso porque o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido
de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame
aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos
estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação
(AgRg no HC n. 931.744/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
probatória.
Turma, DJEN de
).
18/2/2025
Documento eletrônico VDA47692414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 13:30:58
Código de Controle do Documento: e56a052b-7dd2-409b-883d-83a6a21b7c28

Com similar conclusão: AgRg no HC n. 833.004/PR, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
; HC n. 385.279/RS, Ministro
23/12/2024
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
23/3/2017
Nesse ponto, observa-se que não houve dúvida quanto à comprovação dos
delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelas instâncias ordinárias, já
que a prova oral produzida em juízo, a quantidade de entorpecentes apreendidos, a
forma com que o material estava acondicionado e as demais circunstâncias da
abordagem foram conclusivas em demonstrar a atividade mercantil desempenhada
pelo paciente (fl. 65) e o vínculo associativo entre ele e a corré Rosilda, restando
comprovado que ela era a responsável pela aquisição do material e administração do
dinheiro, enquanto Henrique pela distribuição, utilizando-se do método disque entrega
(fl. 68).
Além disso, com relação ao pedido de aplicação da minorante prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com a consequente substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, denota-se que este se encontra prejudicado,
pois, mantida a condenação por associação para o tráfico, é inviável a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, uma vez que a condenação por associação impede o
(HC n. 880.282/RJ, Ministra Daniela
benefício, conforme entendimento jurisprudencial
Teixeira, Quinta Turma, DJe de
).
19/11/2024
Ademais, no que concerne ao pedido para fixação das penas-base no
mínimo legal, observo que não há desproporcionalidade no critério utilizado pelo Juízo
de piso e confirmado pelo Tribunal de origem para exasperar a reprimenda do crime de
tráfico, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários
durante a elaboração da dosimetria das penas. Por sinal, no presente caso, esta
apresentou fundamentação concreta e compatível com a gravidade da situação
retratada, haja vista a apreensão de quantia considerável de cocaína (71 invólucros de

cloridrato de cocaína, pesando 156,70 g - fl. 154).
Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, verifica-se que as instâncias
de origem dosaram corretamente a pena imposta ao paciente, ao adotarem o
entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a quantidade
e a natureza da droga são circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena,
conforme o art. 42 da Lei de Drogas, justificando a fixação da pena-base acima do
(AgRg no HC n. 954.020/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
mínimo legal
DJEN de
).
25/2/2025
Documento eletrônico VDA47692414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 13:30:58
Código de Controle do Documento: e56a052b-7dd2-409b-883d-83a6a21b7c28

Em arremate, quanto à dosimetria da pena imposta ao paciente pela prática
do delito de associação para o tráfico, depreende-se dos autos que a reprimenda foi
fixada no mínimo legal (fl. 71), não havendo interesse processual nesse ponto.
Em face do exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47692414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 13:30:58
Código de Controle do Documento: e56a052b-7dd2-409b-883d-83a6a21b7c28

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 786.354 / RJ
Número Registro: 2022/0372559-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00832924520188190001 020682018 20682018 832924520188190001
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO VELITH DA SILVA RIBEIRO E OUTRO
ADVOGADOS : EDUARDO VELITH DA SILVA RIBEIRO - RJ145982
FELIPE ZAZARI GALZERANO - RJ238887
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CARLOS HENRIQUE DA CRUZ (PRESO)
CORRÉU
: ROSILDA CANDIDO DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
Documento eletrônico VDA48447409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: 9ece2616-e204-4009-b9c6-74b7c2594d0f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: 9ece2616-e204-4009-b9c6-74b7c2594d0f